Tribunal: TJBA
Processo: 0390660-32.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0390660-32.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, ROBERTO DOREA PESSOA EMBARGADO: ELIELSON FREITAS DA CONCEICAO Advogado(s): ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO, ALUSIVA A DANOS MATERIAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TERMO INICIAL NO DECISUM. VÍCIO OBSERVADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. DEFEITO SANADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração n. 0390660-32.2012.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER OS DECLARATÓRIOS e o fazem pelas razões seguintes. Data registrada no sistema.